Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada compete ao alimentante que pretende a exoneração ou minoração, de maneira que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade do alimentando, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é necessário ter maiores esclarecimentos sobre as peculiaridades do regime de guarda exercida, o que pode influir nos alimentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.